Tribunal: TJDFT
Processo: 0750375-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0750375-21.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: CINTHIA MARTINS E SILVA, EVANDRO INACIO KUWABARA PACIENTE: JOAO ALFREDO AYRES FERREIRA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados CINTHIA MARTINS E SILVA e EVANDRO INACIO KUWABARA em favor de JOÃO ALFREDO AYRES FERREIRA FILHO, em face da manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada em audiência de custódia, acusado de praticar o crime de roubo qualificado (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal) – processo n. 0707095-73.2025.8.07.0008. Em suma, os impetrantes informam que a autoridade de primeiro grau ainda não apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontraria preso indevidamente desde 23/10/2025, e cuja autoria estaria afastada pelos vídeos acostados aos autos principais, que comprovariam que o acusado permanecia em casa no momento dos fatos, além do que não foi observado o procedimento legal exigido para o reconhecimento pessoal. Combatem os fundamentos utilizados para o decreto prisional e, ao final, pedem a concessão de liminar, para imediata liberação do paciente, mediante eventual aplicação de medida cautelar alternativa, e, no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva e anulado o reconhecimento pessoal do acusado. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem (Inquérito Policial n. 0707095-73.2025.8.07.0008), verifica-se que os impetrantes ajuizaram pedido de revogação da prisão preventiva junto ao Juízo de primeiro grau, com argumentos similares e juntada de expressivo número de mídias visuais, no intuito de afastar a autoria imputada ao paciente, conforme id 254785215 daqueles autos. Após discussão acerca da competência para processar o feito na origem, houve nova petição dos impetrantes, requerendo a apreciação do pedido de revogação da custódia (id 255402039), já tendo o Ministério Público se manifestado sobre a pretensão (id 256772564). Constata-se, assim, que a matéria objeto do presente habeas corpus ainda se encontra sob a análise do Juízo a quo, estando os autos, inclusive, conclusos nesta data (13/11/2025) para decisão da autoridade competente. Assim, como a matéria ainda está sob apreciação da autoridade judiciária de primeira instância, não se viabiliza qualquer provimento jurisdicional por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância. Nesses termos, estando a questão pendente de apreciação pelo Juízo natural, o presente habeas corpus não dever ser admitido. Acentue-se que, nesta oportunidade, e numa perspectiva de ampliação do âmbito de cabimento do habeas corpus, não é possível reconhecer a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia a merecer o provimento ansiado nesta estreita via constitucional. Logo, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, impõe-se, em rigor, a inadmissibilidade da impetração. Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator